Tribunal: TJMT
Processo: 1023018-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
HABEAS CORPUS No 1023018-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Impetrante : LIDIANE PAULA DE SOUSA ALBIERI
Paciente : WAGNER RITTER
Unidade Coatora : JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE /MT
Número do Protocolo: 1023018-55.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela ilustre advogada LIDIANE PAULA DE SOUSA ALBIERI em favor de WAGNER RITTER, brasileiro, solteiro, analista administrativo, atualmente recolhido na Cadeia Pública da cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito Plantonista da referida comarca.
O paciente Wagner Ritter foi preso em flagrante delito em 01.11.2020 pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2o, II, c/c art.14, II, ambos do CP, e no art. 14 da Lei no 10.826/03; no dia 02/11/2020, a decisão objurgada homologou o auto de prisão em flagrante e converteu esta em prisão preventiva (cf. Id. no 65608959 - pág. 11/14).
A impetrante alonga em considerações críticas, dando pontual combate aos fundamentos jurídicos da decisão que decretou a custódia do paciente, sobretudo porque, segundo ela, “a autoridade coatora utilizou-se de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar”, afinal, a simples alusão à gravidade em abstrato do delito apurado não temo condão de embasar o decreto prisional para garantir a ordem pública ou resguardar a conveniência da instrução criminal, cuidando-se de verdadeira “antecipação da pena” e afronta direta ao princípio da não culpabilidade.
Sustenta que “o fator subjetivo de se (considerar o paciente)alguém ‘perigoso’ (...) não é fundamento a ensejar a circunstância da garantia da ordem pública”, e que, ademais, “não há provas nos autos de ser o paciente perigoso e que representa perigo a integridade da suposta vítima, mesmo porque(...) a suposta vítima não sofreu nenhum arranhão e foi quem deu início ao evento”, enquanto que, “no que se refere aos disparos, a guarnição da Polícia apenas localizou cartuchos deflagrados, não sendo encontrada nenhuma arma com o paciente na ocasião da abordagem”.
Alega que o paciente também não oferece risco algum à aplicação da lei penal ou à devida instrução criminai, destacando os ótimos predicados pessoais do paciente, que possui residência fixa, ocupação regular e lícita e nenhuma condenação criminal com trânsito em julgado, além de que “em momento algum(...) tentou evadir-se do distrito da culpa ou fugir de qualquer responsabilidade que venha a ser imputada”, ao contrário, colaborou a todo o momento com a autoridade policial para elucidar o ocorrido; em todo caso, ainda sob essa perspectiva, diante da subsidiariedade e excepcionalidade da prisão processual, quando muito, diz que bastaria à imposição de medidas cautelares menos gravosas ao paciente (CPP, art. 319).
Pede, então, a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se, de imediato, o respectivo alvará de soltura (cf. Id. no 65608963).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2/3), não diviso, porém – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela impetrante.
Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, não havendo qualquer fato ou argumento que denote que o caso não possa esperar a distribuição ao juiz natural, afinal, o paciente está preso desde o dia 01.11.2020 (domingo)(cf. Id. no 65608959 - pág. 98), tendo sido decretada a prisão preventiva, com o indeferimento do pedido de liberdade provisória, no dia 02.11.2020 (segunda-feira) (cf. Id. no 65608959 - pág. 11/14), inexistindo, pois, razão para que o presente Habeas Corpus fosse impetrado durante o plantão judiciário, ao invés do expediente regular.
Não há aspecto de patente ilegalidade na decretação da prisão cautelar, tendo sido devidamente fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva na hipótese de garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante do risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que, segundo apreciação da magistrada, “revela periculosidade acentuada e demonstra destemor para com a Justiça, vez que, como bem pontuado pela autoridade policial, possui recentes registros de ocorrência por crimes variados na comarca, (...)com concreta e efetiva a possibilidade de que volte a praticar delitos”, e, ainda sob esse enfoque, acrescentou que “a prisão processual servirá para proteger todas as pessoas envolvidas no caso, em especial a vítima, (em especial ao se)levar em consideração que o delito praticado revela elevadíssimo desvalor (social)”(cf. Id. no 65608959 - pág. 13), fundamentação que é compatível e encontra respaldo no entendimento consolidado com a edição do Enunciado Orientativo no 06 emitido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. TJMT, no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Portanto, não se pode dizer, ao menos não à primeira vista, que o decreto de prisão seja desmotivado ou genérico, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, inclusive a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. TJMT.
Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá-MT, domingo, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista